Tribunal: TJDFT
Processo: 0713221-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0713221-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA DO SOCORRO DE JESUS CHAVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto ANA DO SOCORRO DE JESUS CHAVES contra decisão monocrática que determinou a suspensão do processo até a decisão definitiva no IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000. Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requer a reconsideração da decisão ou o julgamento do agravo interno pela Turma (ID 62654695). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida. Ao agravado, DISTRITO FEDERAL para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator